Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704761-08.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A RECORRIDO: HEITOR LEONARDO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE TACV S/A em face de sentença que condenou a empresa em indenização de danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviços aéreos. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. No caso dos autos, a agravante é Pessoa Jurídica de Direito Privado, incidindo, assim, a Súmula 481 do STJ, que versa que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da incidência da gratuidade de justiça, de modo que a mera alegação de miserabilidade por parte da Pessoa Jurídica, sem a devida comprovação, afasta a presunção iuris tantum alegada. A recorrente acostou aos autos documento que descreve débitos em relação aos fornecedores, datado de 20/04/2021, e que não demonstra os créditos, lucros e dividendos da empresa. Acostou aos autos, também, documento acerca de dívidas junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, as quais não são aptas a demonstrar a situação de miserabilidade alegada, assim como não o são os balancetes relativos ao ano de 2020. A situação econômica e financeira atual da empresa (referente aos últimos 3 meses) deve ser demonstrada, por meio de documentos idôneos que permitam o confronto das receitas e despesas, conquanto a situação de miserabilidade referente à gratuidade judiciária não é, via de regra, aplicável a grandes empresas que não estejam com processo de falência em curso. Ademais, as custas processuais para o recebimento do recurso constituem valores ínfimos quando comparados às negociações realizadas cotidianamente pela empresa recorrente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar nos autos o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser julgado deserto o recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora